Tribunal: TJBA
Processo: 0503419-64.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503419-64.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNE NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, ao reconhecer que a parte Autora abandonou a causa, deixando de promover as diligências que lhe competiam.

2. O entendimento que alicerçou a condução do processo e culminou com a sentença de extinção sem resolução de mérito viola o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que condiciona o reconhecimento do abandono da causa à intimação pessoal da parte.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503419-64.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante ANNE NASCIMENTO DE SOUZA e como apelada ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.